Tribunal: TJSP
Processo: 1501350-56.2022.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA - Autoria e materialidade do delito demonstradas, bem como o dolo do réu - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena mitigada na primeira fase do cálculo - Regime prisional semiaberto incontroverso - Réu reincidente - Recurso parcialmente provido.